Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-21.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028112-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), RODOLFO LEANDRO DIAS JUNQUEIRA - CPF: 112.187.087-27 (ADVOGADO), LAHIRE DE ABREU FARIA - CPF: 143.010.737-52 (ADVOGADO), GUILHERME MENDES PUPIO MAIA - CPF: 055.430.257-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA CASSADA.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante.

2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora ora Apelante almeja a liberação do maquinário apreendido, entretanto, a empresa proprietária do maquinário que estava apenas em posse (comodato) da requerente, impetrou ação mandamental, na qual foi concedida a ordem de liberação das mercadorias apreendidas. Desse modo,
realmente a parte Embargante tem razão, uma vez que com a liberação dos bens apreendidos, é evidente a perda superveniente do objeto da lide

Embargos de Declaração Acolhidos com efeitos infringentes, Sentença Cassada, reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BALL DO BRASIL LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou o provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Declaratória Cumula com Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1028112-21.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que a apreensão se deu tendo em vista o transporte de mercadoria sem nota fiscal idônea, motivo pelo qual a apreensão teve a finalidade de coibir infração material de caráter continuado.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou quanto a perda superveniente do objeto e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id: 172634655).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 173816180), requerendo o não acolhimento dos declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BALL DO BRASIL LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou o provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Declaratória Cumula com Obrigação de Fazer movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No presente caso, a parte Embargante narra que houve a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que houve a prolatação de decisão judicial determinando a liberação do equipamento objeto da presente ação.

A priori, tem-se que o objeto da presente ação restringe-se a declaração de seu direito de ter liberada a mercadoria apreendida por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 1149291-4.

Não obstante, a empresa proprietária do maquinário que estava sob a posse da autora ora Apelante no momento da apreensão, impetrou o Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1044550-25.2021.8.11.0041, almejando a liberação do mesmo.

Na referida ação mandamental, foi concedida a segurança vindicada, determinando a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-3.

Assim, tem-se que realmente a parte Embargante tem razão, uma vez que com a liberação dos bens apreendidos, é evidente a perda superveniente do objeto da lide.

Ainda, faz-se necessário destacar, que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

No presente caso, considerando que a empresa proprietária impetrou o
writ,
no qual foi concedida a segurança que liberou o maquinário apreendido, bem como que as mercadorias foram apreendidas com a autora ora Apelante, por incongruências nas notas fiscais que as acompanhava, permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a autora ora Apelante, devendo arcar com os honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito.

Ainda, condeno a parte autora ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023